Tribunal: TJDFT
Processo: 0705595-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705595-03.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIA RABELO SANTANA CAMILO APELADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ao não atender o despacho (ID 66166123) para que esclarecesse e demonstrasse a alegada hipossuficiência (certificado de ID 66614703), e não se constatando nos autos elementos que demonstram que o apelante seja beneficiário da gratuidade da justiça e que tenha recolhido os valores relativos ao preparo, por força do art. 1.007, § 4o, determino à recorrente que apresente o recolhimento das referidas custas processuais em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, como se vê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O mesmo entendimento pose ser observado no julgado deste Tribunal, in verbis: DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator